Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de indenização por danos materiais e morais, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça diante do pagamento do preparo recursal; e (ii) determinar se há interesse de agir em relação aos pedidos não habilitados na recuperação judicial da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o chamado efeito ope legis, e que somente é afastado nas hipóteses expressas nos incisos I a VI do artigo 1.012 do CPC, o que não se enquadra ao caso concreto. 3.1. Ante a falta de interesse recursal, não se conhece do recurso nessa parte.
4. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, pois o apelante efetuou o pagamento do preparo recursal, o que configura comportamento incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, atraindo a preclusão lógica.
5. Quanto ao mérito, verifica-se o interesse de agir do apelante, uma vez que os valores pleiteados a título de danos morais e danos materiais complementares (R$ 1.333,68) não foram objeto de habilitação no processo de recuperação judicial da ré, sendo distinta a causa de pedir e o pedido, o que legitima a continuidade da ação.
6. A sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao autor a emenda à petição inicial, para exclusão do pedido já habilitado na recuperação judicial, viabilizando o prosseguimento da demanda quanto às demais pretensões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012 do CPC, não se enquadrando o caso em qualquer das hipóteses excepcionais previstas no § 1o do referido artigo."; "2. O pagamento do preparo recursal configura preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária, por ser ato incompatível com a alegação de hipossuficiência."; "3. A existência de crédito reconhecido em recuperação judicial não afasta o interesse de agir quanto a pedidos distintos não habilitados no processo concursal.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 17, 485, VI; 1.000, parágrafo único; 1.012, § 1o; 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907554, 07004272120238070020, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/8/2024, DJE: 30/8/2024; TJDFT, Acórdão 2003493, 0752079-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJE: 13/06/2025.)